Tribunal: TJDFT
Processo: 0702719-18.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. APELAÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA VERBA ALIMENTAR. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados.

2. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem se reclamam pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695).

3. É de se ressaltar que os alimentos abrangem todas as necessidades físicas e psíquicas do alimentando, incluindo despesas com educação, moradia, transporte, atendimento médico, vestuário, lazer, entre outros, desde que devidamente comprovadas.

4. Na tabela acostada na emenda à inicial, consta que as despesas dos dois menores, com 15 e 11 anos de idade, resultou em R$ 1.686,66 (mil, seiscentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos). Também consta nos autos que o apelante está há 3 (três) anos sem prestar qualquer auxílio financeiro aos filhos, sendo que no momento a genitora dos menores está desempregada. Lado outro, quanto ao exame da capacidade de contribuição do genitor, bombeiro de aeródromo, aufere subsídio bruto de, aproximadamente, R$ 4.500,00 e “as dívidas contraídas pela parte não têm condão, por si só, de reduzir a verba alimentar, pois foi ato voluntário do alimentante ( ).” (Acórdão 1203434, 07076166820188070006, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no PJe: 2/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Apelação conhecida e não provida.